Tribunal: TJDFT
Processo: 0713263-31.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713263-31.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: STEPHANY GABRIELLY DE OLIVEIRA RODRIGUES RECORRIDO: DF PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI DECISÃO O recorrente requereu os benefícios da justiça gratuita. Todavia, instado a comprovar sua hipossuficiência econômica ou recolher o preparo e as custas processuais (id 24670780), se manteve inerte. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto por STEPHANY GABRIELLY DE OLIVEIRA RODRIGUES, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 6 de maio de 2021. Edilson Enedino das Chagas Relator